Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO (POR DUAS VEZES) E ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL ROUBO POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. PENA REDUZIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirrencidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido.